Tribunal: TJES
Processo: 5000450-53.2023.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000450-53.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: JOVANE SANTOS ANDRADE
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
CONDENAÇÃO A CRIMES HEDIONDOS E COMU
M.
UNIFICAÇÃO
DAS PENAS.
FRAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA FINS DE LIVRAMENTO CONDICIONAL.
ELABORAÇÃO DE CÁLCULO DIFERENCIADO.
RECURSO
IM
PROVIDO.

1.
E
m relação a
condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas unificadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação, tampouco a aplicação de percentuais diferentes a cada uma das reprimendas.
Precedentes STJ.

2. Entretanto, me
smo diante da extensão da reincidência à totalidade das
guias
, n
os casos
de execução simultânea de penas de crimes comuns e hediondos ou equiparados, o cálculo para fins de livramento condicional deve ser diferenciado, não podendo as frações relativas aos crimes hediondos serem aplicadas às penas dos delitos não hediondos e nem equiparados, sob pena de grave violação aos princípios da legalidade e proporcionalidade.

3
.
In casu,
n
ão
sendo o
tráfico privilegiado
(
a
rt. 33,
caput,
Lei 11343/06
)
classificado
como hediondo
ou equiparado,
exige-
se, então,
cálculo de lapso temporal adequado aos delitos comuns para a concessão do livramento condicional.

4
.
Recurso conhecido e
im
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Nº
5000450-53.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
JOVANE SANTOS ANDRADE

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

PRELIMINAR DE NULIDADE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

Como preliminar,
sustenta

o agravante
a nulidade da decisão recorrida por suposta ausência de fundamentação, em manifesta afronta ao art. 93, inciso IX da CF. Para tal, alega que o
juiz a quo
ao indeferir o pleito ministerial,
não apresentou qualquer
fundamentação para seu entendimento.

Sobre o tema, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, decidiu que
a falta de fundamentação não se confunde com fundamentação sucinta
,
nos termos do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal
. (HC 105349 AgR, Relator(a): AYRES BRITTO, Segunda Turma, julgado em 23/11/2010, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-032 DIVULG 16-02-2011 PUBLIC 17-02-2011)

Ness
e sentido, no que concerne a fundamentação, v
erifica-se que a decisão recorrida se encontra em total consonância com
o entendimento jurisprudencia
l
, tendo
a
Magistrad
a
d
a Execução
analisado de forma satisfatória a tese
alegada
, expondo de modo claro e suficiente os motivos de seu convencimento, razão pela qual não há que se falar em
ausência
de
fundamentação
.

Ademais, o
Parquet
afirma, ainda, que
a

M
agistrad
a
não analisou
todos
os argumentos apresentados, uma vez que, por meio de uma
suposta
fundamentação
escassa
, foi considerado apenas a literalidade da letra da lei, não sendo feita uma interpretação lógico-sistemática e histórica do caso concreto.

Entretanto, “[...] a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem concluído que o que a Constituição exige é que o juiz ou tribunal dê as razões do seu convencimento, não estando ele obrigado a responder a todas as alegações dos réus, mas tão somente àquelas que julgar necessárias para fundamentar sua decisão. (STF, Primeira Turma, AI 242.237 – AGR/GO, Rel. Min. Sepúlveda Pertence; RE 181.039 – AGR/SP, Rel. Ministra Ellen Gracie). [...]. (STJ; EDcl-QO-APen 885; Proc. 2016/0274066-8; DF; Corte Especial; Rel. Min. Herman Benjamin; Julg. 24/10/2018; DJE 26/10/2018; Pág. 1279)”.

Assim, evidente que
o julgador não está obrigado a tecer minúcias acerca de todas as teses
apontadas
,
devendo apenas, com fundamento no princípio do livre convencimento motivado, justificar as razões do seu convencimento
na decisão.

Ante o exposto, inexistindo qualquer nulidade a ser reconhecida nos autos,

rejeito a preliminar suscitada
e passo a análise do mérito do recurso interposto.

MÉRITO

T
rata-se de recurso de Agravo em Execução Criminal interposto por
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,
em face da r. Decisão
ao
mov. 141.1 do SEEU
(id. 4120703)
,
proferida pela MMª. Juíza de Direito da
8
ª Vara Criminal de Vi
la Velha
/ES, nos Autos
de
nº
015723-28.2012.8.08.0006
,
ao entender que a
reincidência está sendo devidamente
reconhecida
como condição pessoal, já que estão sendo aplicadas frações correspondentes a reincidência em todas as penas do reeducando.

O

Ministério Público

sustenta, em síntese, que a reincidência deve ser entendida como uma circunstância subjetiva ou pessoal do condenado, de maneira que, uma vez reconhecida, deve contaminar todas as demais condenações para fins de benefícios executórios.
Dessa forma,
requer

a retificação do
cálculo do livramento condicional,

devendo constar
a “fração” de 1/1 em relação a totalidade das penas, inclusive
para o
crime comu
m
.

A
Defensoria Pública
, em sede de contrarrazões, alega que não é possível que a vedação ao livramento condicional englobe as penas por crimes comuns, de modo que, no caso em análise, o “cálculo discriminado (ou diferenciado) de pena” ocorre devido à existência simultânea no processo de execução penal de delitos com naturezas distintas: comum e hediondo.

Decisão do Juízo
a quo
mantendo a decisão impugnada
no
id. 4120703.

Manifestação da Procurador
ia
de Justiça pelo provimento do recurso
nos termos do
id.

4203027
.

Pois bem.

A controvérsia
reside
em relação ao fato de que,
em razão d
o
a
gravado possuir

2 (
duas
)

condenações
por crime
s
hediondo
s

(
tráfico de drogas
na
a
ção penal nº 0002559-30.2011.8.08.0006 e estupro de vulnerável
na
a
ção penal nº 0021408-84.2016.8.08.0035
)

e
1 (
uma
)

condenação
por crime comum

(
tráfico privilegiado
na
a
ção penal nº 0002530-77.2011.8.08.0006
)
,

a Magistrada entendeu pela aplicação de fração diferenciada para cada crime
cometido pelo
r
eeducando, em sede de livramento condicional,
incidindo a fração de 1/1 aos crimes hediondos e 1/2 ao crime comum.

Após
a devida
análise,
concluo
que
os argumentos apresentados pelo Ministério Público
não merecem prosperar.

I
sso porque,
quando o
Superior Tribunal de Justiça
veda a aplicação de percentuais diferentes
para fins de benefícios da fase executória
,
está se referindo à primariedade e reincidência, e não a crime comum e hediondo.
Vejamos
a
jurisprudência:

Na definição do requisito objetivo para a concessão de livramento condicional,
a condição de reincidente
em crime doloso
deve incidir sobre a somatória das penas impostas ao condenado
, ainda que a agravante da reincidência não tenha sido reconhecida pelo juízo sentenciante em algumas das condenações. Isso porque a
reincidência é circunstância pessoal que interfere na execução como um todo, e não somente nas penas em que ela foi reconhecida
. Precedentes citados: HC 95.505-RS, Quinta Turma, DJe 1º/2/2010; e EDcl no HC 267.328-MG, Quinta Turma, DJe de 6/6/2014. HC 307.180-RS, Rel. Min. Felix Fischer, julgado em 16/4/2015, DJe 13/5/2015.

Assim,
em relação a
condição de reincidente
, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas unificadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação, tampouco a aplicação de percentuais diferentes a cada uma das reprimendas.

Entretanto,
“
h
avendo a execução simultânea de condenações por crimes comum e hediondo ou equiparado,
ainda que decorrentes da mesma guia de execução ou de guias de execução diversas,
deve ser elaborado cálculo diferenciado
, com previsão de frações distintas de pena a cumprir para a satisfação do requisito objetivo para a progressão de regime, de acordo com a natureza da infração penal,
de modo que não se apliquem índices mais gravosos relativos aos crimes hediondos às penas derivadas da prática de delitos não hediondos
;
[...].
(
TJMT, nº
1015134-04.2022.8.11.0000,
Des.
JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/11/2022, Publicado no DJE 07/11/2022)

P
ortanto,
a exigência do cumprimento de uma fração da pena correspondente a um crime hediondo, jamais pode incidir sobre uma pena decorrente de delitos não hediondos, sob pena de grave violação aos princípios da legalidade e proporcionalidade.

Logo,
não
sendo o
tráfico privilegiado

crime
hediondo
ou equiparado,
exige-
se, então,
cálculo de lapso temporal adequado aos delitos comuns para a concessão do livramento condicional.

No
mesmo sentido, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CONCESSÃO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. CONDENAÇÃO A CRIMES HEDIONDOS E COMUNS. CONTINUIDADE DELITIVA. ELABORAÇÃO DE CÁLCULO DIFERENCIADO. PRETENSÃO LEGÍTIMA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO NO CASO CONCRETO. ORDEM DENEGADA.
1. Na execução simultânea de condenação por delito comum e outro hediondo, ainda que reconhecido o concurso material, formal ou mesmo a continuidade delitiva,
é
legítima a pretensão de elaboração de cálculo diferenciado para fins de verificação dos benefícios penais, não devendo ser aplicada qualquer outra interpretação que possa ser desfavorável ao paciente.
2. No caso concreto, embora legítima a pretensão do impetrante, não se verifica o alegado constrangimento ilegal na elaboração do cálculo da pena sem a devida diferenciação das sanções aplicadas, por ser esta a situação mais favorável ao paciente. 3. Habeas corpus denegado. (HC n. 134.868/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 15/3/2012, DJe de 4/5/2012.)

Assim, mesmo diante da extensão da reincidência à totalidade das guias, nos casos de execução simultânea de penas de crimes comuns e hediondos ou equiparados, o cálculo para fins de livramento condicional deve ser diferenciado, não podendo as frações relativas aos crimes hediondos serem aplicadas às penas dos delitos não hediondos e nem equiparados.
D
esse modo,
indevido estender a exigência maior de cumprimento à pena
do tráfico privilegiado
, posto
que
não configura
como
delito hediondo.

In casu,
a juíza da execução aplicou a fração de 1⁄2
ao
delito do a
rt. 33,
caput,
da
Lei 11343/06
, em observância ao art. 83, II, do Código Penal, ou seja, considerando a reincidência em crime comum.

S
endo assim,
acertada a decisão da Magistrada
em
não aplica
r
a fração d
e 1/1 referente ao
crime hediondo à condenação por crime comum, pois “
n
a hipótese de múltiplos crimes praticados pelo sentenciado, cada um mantém sua natureza na fase da execução da pena. (...) Além de diferenciados, são distintos os cálculos para a concessão de benefícios, a depender das particularidades de cada condenação (...)”
(AgRg no HC n. 707.263/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 21/2/2022)

D
e mesmo modo, aplicou corretamente
a fração de 1/1 (equivalente a reincidência para crimes hediondos) em relação a totalidade das penas referentes aos crimes hediondos,
fundamentando que
“a reincidência como condição pessoal está sendo devidamente aplicada na presente execução já que estão sendo aplicadas frações correspondentes a reincidência em todas as penas do reeducando”.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito,
e NEGO PROVIMENTO

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)